Tribunal: TJSP
Processo: 2045352-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual - Gratuidade da Justiça - Indeferimento do benefício à autora - Inexistência de elementos nos autos que demonstrassem a alegada hipossuficiência - Decisão mantida - Recurso não provido.